Tribunal: STF
Processo: AC 2638
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.



    Transitado em julgado o feito principal, resulta inafastável o juízo de prejudicialidade da ação cautelar que lhe é incidental, ante a perda do seu objeto (RISTF, art. 21, IX).



    Agravo regimental conhecido e não provido.